Tribunal: TJPA
Processo: 0802982-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802982-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SANDRO DIAS DA SILVA
, brasileiro, solteiro, motorista/rodoviário, portador do RG 2699243 SSP/PA e CPF 625.497.072-49, residente e domiciliado na Rua Roberto Regateiro, 866, bairro Mangueirão, CEP: 66640-405, Belém-PA, denunciado pela prática dos crimes do art. 121 § 2º II, III e IV do CP c/c e arts. 304, 305, e 311, todos do CTB, e art.121, §2, II, III e IV c/c art.14, inc. II, do CP, c/c arts. 304, 305 e 311, todos do CTB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba.

Aduzem os impetrantes que o coacto é motorista de ônibus rodoviário e foi preso em flagrante no dia 08/04/2021, pela suposta prática do crime do art. 302, §1º, III, do CTB, quando dirigia um ônibus na BR 316, e atingiu um senhor que conduzia seu enteado em uma bicicleta cargueira, fazendo com que a vítima, uma criança de 5 (cinco) anos, caísse embaixo do coletivo, sendo atropelada e, posteriormente, evoluindo a óbito. Relatam que o paciente não estava alcoolizado e estava trafegando dentro do limite de velocidade permitido na via, conforme demonstrado pelos testes realizados pelo Departamento de Trânsito do Pará, e só saiu do local do acidente por medo do que poderia acontecer-lhe, mas que tudo estava registrado, eis que o ônibus tinha placa e identificação da empresa, e que o motorista se dirigia em direção a barreira do DETRAN situada na BR316 para, em segurança, relatar o ocorrido.

Relatam, ainda, que em sede policial a autoridade presidente do flagrante arbitrou fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), no entanto, por incapacidade financeira, o paciente não teve condições de arcar com a fiança estipulada. Diante do não pagamento, permaneceu enclausurado. Ao receber o flagrante, o juízo de primeiro grau tornou sem efeito a decisão da autoridade policial que arbitrou a fiança e designou a realização da audiência de custódia apenas para a data 12/04/2021, ocasião em que converteu a prisão em preventiva.

Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ilegalidade da custódia cautelar por se tratar de crime culposo com pena de detenção, violando o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c)suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e presença de qualidades pessoais favoráveis; d) paciente é integrante do grupo de risco de contaminação do COVID-19, por ser diabético.

R
equerem, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi deferida
, revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP, com exceção da fiança, impostas pelo Juízo de primeira instância (doc. ID nº 4909588
). As informações foram prestadas (ID
nº 4915442).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, a fim de que seja cassada a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente (ID nº 5017047).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a vítima Francisco Nogueira estava de bicicleta, acompanhado de seu enteado de apenas 05 anos, quando trafegavam pelo acostamento, momento em que um ônibus da empresa Transportes Barata, conduzido pelo paciente, entrou no acostamento atingindo Francisco e jogando-lhe da bicicleta, tendo a criança caído para debaixo do coletivo, sendo atropelada e vindo a óbito. A vítima Francisco se pendurou na janela pedindo que o motorista parasse para socorrer a criança, contudo, o coacto não atendeu o pedido, seguiu com o ônibus fugindo do local, ocasião em que populares saíram atrás pedindo que parasse, mas ainda assim se evadiu do local tendo sido alcançado posteriormente pelos policiais e preso em flagrante.

A denúncia foi oferecida em 13/04/2021 e recebida pelo juízo coator no dia 14/04/2021, ocasião em que revogou a prisão do coacto em cumprimento à liminar deferida nos presentes autos, mediante as seguintes condições: “1- Comunicar qualquer mudança de endereço; 2 – Não cometer ilícitos penais; 3- Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado; 4- comparecimento bimestral em juízo, até ulterior deliberação para informar e justificar atividades; 5- Proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres; 6- Recolhimento domiciliar no período noturno (20 hrs) e nos dias de folga; 7- Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SEAP”.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se o presente
writ
em face de suposta ilegalidade do decreto preventivo,
por se tratar de crime culposo com pena de detenção, violando o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP (na ocasião da impetração), bem como diante da ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além da presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto e o fato de ser integrante do grupo de risco de contaminação do COVID-19, por ser diabético.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 08/04/2021, quando conduzia um ônibus e colidiu em uma bicicleta, no acostamento da BR316, no município de Marituba, causando a morte de uma criança de 5 (cinco) anos de idade. Preso e autuado em flagrante delito, a autoridade policial, após as formalidades de estilo arbitrou fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que não pôde ser recolhida pelo coacto. O juízo coator ao receber a comunicação do flagrante, tornou sem efeito a fiança, dizendo que somente durante a audiência de custódia (designada para o dia 12/04/2021) será decidido acerca da conversão da prisão em preventiva, isso em despacho proferido no dia seguinte, ou seja, 09/04/2021.

Durante a audiência de custódia no dia 12/04/2021, o juízo coator converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, imputando-lhe, como capitulação provisória, os crimes do artigo 302, §1º, III, c/c artigos 303, 304 e 305, todos do CTB. Irresignada, a defesa impetrou o presente
writ
alegando constrangimento ilegal, em face de violação ao artigo 313, I, do CPP.

Após análise detida dos autos, em 13/04/2021, deferi a liminar pleiteada revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP, impostas pelo juízo
a quo
, diante da não configuração do requisito objetivo para a segregação cautelar, previsto no art. 313, inciso I, do CPP, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, o que não se observou naquele momento.

Encerrado o inquérito policial, a exordial acusatória foi oferecida no dia
13/04/2021, imputando ao coacto a prática dos
crimes do art. 121 § 2º II, III e IV do CP; c/c arts. 304, 305, e 311, todos do CTB,
contra a vítima Anthony Gabriel Praxedes Sousa, e
art.121, §2, II, III e IV c/c art.14, inc. II, do CP, c/c arts. 304, 305 e 311, todos do CTB, contra a vítima Francisco Nogueira de Andrade, e recebida em 14/02/2021.

Cumpre registrar que a manifestação ministerial se baseia em julgados que não se aplicam ao caso, pois todos se referem a hipóteses em que o acusado cometeu o crime alcoolizado. Ao passo que na espécie, o paciente é trabalhador rodoviário, não tem antecedentes criminais e, também, não consta dos autos que tenha se envolvido anteriormente em acidente de trânsito.

Em decisão proferida na última sexta-feira, dia 21/05/2021, a autoridade coatora se manifestou sobre a resposta à acusação, atendeu requerimento do Ministério Público e
deferiu a suspensão para dirigir veículo automotor, como medida cautelar
. Quanto ao
pedido de prisão preventiva do coacto
formulado pelo assistente de acusação e ratificado pelo órgão ministerial, decidiu o magistrado,
in verbis
:

“Quanto ao
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

do denunciado,

VERIFICO A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE MEDIDA TÃO GRAVOSA
. Ademais, os fundamentos suscitados pelo assistente de acusação já foram analisados, em sede de habeas corpus, pelo Tribunal de Justiça que concedeu a liberdade ao denunciado, razão pelo qual
INDEFIRO O PEDIDO
”.

Ora, observa-se que o próprio juízo coator entendeu que não existem, no momento, elementos concretos aptos embasar a manutenção da medida extrema do acusado.

Assim sendo, a despeito da gravidade da conduta praticada pelo paciente e do resultado obtido com a morte prematura de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, entendo que tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para a manutenção da constrição, sobretudo, por ser o paciente primário, apresentar residência fixa e trabalho lícito. Ademais, consta dos autos que o coacto foi submetido a teste de alcoolemia, tendo testado negativo, assim como de acordo com aferição do órgão competente, estava transitando dentro da velocidade permitida na via, quando se deram os fatos.

Outrossim, constata-se que não restou demonstrada a periculosidade do coacto, por meio de elementos que indiquem, de forma plausível, o risco de que haja a prática de novos crimes, caso colocado em liberdade, mormente se considerado que lhe foi imposto como medida cautelar a suspensão do direito de dirigir qualquer veículo automotor.

Destarte, restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra excessiva e desarrazoada, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar que só se aplica em casos extremos,
ultima

ratio
, sobretudo, quando não resta demonstrada a presença de dolo direto, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Ante o exposto,
data vênia
do
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para,
confirmando a liminar anteriormente deferida
,
substituir a prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/05/2021